Tribunal: TJSP
Processo: 0053688-62.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
Apelação. Crimes de falsidade ideológica em continuidade delitiva. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Declaração da extinção da punibilidade, prejudicado o exame do mérito do recurso.